Tribunal: TJMT
Processo: 1009682-70.2019.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009682-70.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Telefonia]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (APELANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DI MARINO - CPF: 016.799.367-43 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA

- REFORMA E ADEQUAÇÕES DE TELEFONES DE USO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INOVAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE EXPRESSA NOTIFICAÇÃO E APONTAMENTO DAS IRREGULARIDADES

– INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não aventada a matéria nas razões recursais da apelação, é vedada a apreciação da tese arguida em sede de embargos de declaração por este Tribunal de Justiça, por se tratar de inovação recursal.

2. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”. (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

4. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

OI S.A

EMBARGADO(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
OI S.A
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1009682-70.2019.8.11.0015, que conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento apenas para estabelecer prazo de 05 (cinco) meses para o cumprimento da obrigação.

Alega a parte embargante que há omissão no acórdão, pois houve perda superveniente do objeta da ação civil pública, ao argumento que o Terminal Telefônico de Uso Público localizado na Rua Raposo Tavares já é adaptado para cadeirantes.

Sustenta que “
o que dificulta o acesso é a falta de pavimentação da calçada e a não disponibilização de rampa em frente ao ‘orelhão’, obrigações essas que não são de responsabilidade da embargante
” e “
quando do ajuizamento da demanda, o equipamento já estava adaptado na altura ideal para os deficientes físicos que necessitam utilizar uma cadeira de rodas para locomoção. Pode se dizer, aliás, que nem sequer há interesse processual do Ministério Público
”.

Ainda, aponta que o terminal localizado na Avenida Alvorada, em frente à igreja, já foi retirado, notadamente em cumprimento ao Decreto federal n. 10.610/2021, que revogou as obrigações de densidade e distância geodésica dos TUP’s.

Assevera também que há nulidade em razão da fundamentação genérica e rasa, pois não houve enfrentamento dos questionamentos sobre quais seriam as supostas irregularidades existentes, o que evidencia o vício do art. 489, § 1º, I, II e IV, do CPC.

Diz que não houve o enfrentamento dos argumentos de que houve solicitação expressa do Ministério Público para adaptação dos telefones públicos e que se trata de obrigação condicional.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes e reconhecer a perda superveniente do objeto.

Contrarrazões no id. 180720182.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por
OI S.A
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1009682-70.2019.8.11.0015, que conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento apenas para estabelecer prazo de 05 (cinco) meses para o cumprimento da obrigação.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Aliás, é evidente que a contradição que justifica a interposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado e não aquela que supostamente existente entre a parte dispositiva e as provas constantes nos autos.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte embargante.

Na espécie, em síntese, afirma que há omissão quanto à perda superveniente do objeto em relação aos terminais telefônicos a serem instalados e no tocante ao vício de fundamentação.

Ocorre que as alegações de perda do objeto somente foram suscitadas em sede de embargos de declaração, inexistindo qualquer omissão, por se tratar de inovação recursal.

Tais alegações nem mesmo se tratam de fatos novos e posteriores à interposição do recurso de apelação.

Como a embargante não aventou referidos pedidos em seu recurso de apelação, é certo que a matéria não pode ser conhecida por este Tribunal de Justiça, sob pena de se suprimir instância de jurisdição.

Quanto à alegação de nulidade por ausência de fundamentação, inexiste omissão.

Isso porque o acórdão consignou expressamente que houve expedição de notificação recomendatória à empresa, a fim de proceder às adequações necessárias e apontadas no Relatório Técnico,
in verbis
:

“Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso instaurou, em 2012, inquérito civil com vistas a averiguar a instalação de telefones de uso público compatíveis às condições de acesso às pessoas com deficiência, conforme preceitua o Decreto nº 5.296/2004 e as normas da NBR 9050/2004.

Constadas irregularidades, expediu-se notificação recomendatória à empresa, a fim de proceder às adequações necessárias – id. 125425164, fl. 5 –. E, realizado o regular trâmite do inquérito civil, foi elaborado o Relatório Técnico nº 778/2018
, cujo excerto da conclusão transcreve-se
in verbis
:

“O não atendimento à norma de acessibilidade foi identificado nos seguintes quesitos: rampas de acessibilidade nas calçadas, altura de instalação dos telefones, ausência de sinalização tátil de alerta direcional na calçada, entre outros quesitos que se encontram na NBR 9050.

Assim, é recomendável que as divergências encontradas, entre outras que constam na norma, sejam justificadas e solucionadas, a fim de seguir o que está descrito na ABNT NBR 9050”
– id. 125425170, fl. 8 –.

[...]

No tocante à argumentação de que inexiste prévia solicitação administrativa, ao contrário do alegado, nota-se que houve a expedição de Recomendação ministerial, instrumento que, como cediço, se dá no âmbito extrajudicial e possui caráter meramente sugestivo – id. 125425164, fl. 5 –.

Seja como for, não restam dúvidas de que as instalações pontuadas na presente ação se encontram em desconformidade às normas de acessibilidade às pessoas com deficiência, dentre as quais se destaca o artigo 12 do Decreto Federal nº 10.610/2021 que aprova o Plano Geral de Metas para a universalização do serviço telefônico fixo comutado prestado no regime público:

“Art. 12. Todos os TUP devem estar adaptados às pessoas com deficiência visual, nos termos estabelecidos em regulamento”.

Vislumbra-se que o Relatório Técnico nº 778/2018, elaborado pelo Arquiteto
Victor Hugo de Paula Latorraca
, constatou diversas irregularidades, comprovando o
“descumprimento de alguns requisitos que efetivem uma boa acessibilidade”
, como a ausência de pisos e teclados táteis, e a inadequação dos locais de instalação àqueles que se locomovem através de cadeiras de rodas. A título de exemplo, cita-se a análise feita no telefone situado na Rua dos Ciprestes, em frente à Associação dos Deficientes Físicos
:

“Este telefone está instalado com altura maior que o recomendado pela NBR.

(...)

Faltando sinalizações, pisos táteis e manutenções adequadas” –
id. 125425171, fl. 6 –.

Não obstante a irresignação do apelante e a alegação da prescindibilidade das reformas, vê-se que os elementos coligidos atestam as falhas apontadas. Nesse cenário, somado aos entraves à plena fruição dos direitos das pessoas com deficiência, mostra-se inviável a reforma da sentença no ponto. ” (id. 177074198) (g.n.)

Com efeito, percebe-se que houve a expressa requisição pelo Ministério Público para cumprimento das adequações necessárias para cumprimento das normas de acessibilidade, ao passo que está demonstrado no laudo técnico as irregularidades existentes.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de qualquer vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Di
ante disso, não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não concordando a embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023